Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-90.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO LEI-911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Esta eg. Corte firmou entendimento de que, nos termos do art. 3o, caput, do Dec. Lei no 911/69, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a caracterização da mora do devedor; havendo acordo entre as partes não há mais este elemento essencial incorrendo na ausência de interesse de agir para manutenção do feito.
2. Apelação cível não provida.